Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM RAZÃO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS. PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO) em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo n.o 0028482-84.2013.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão do feito por mais 1 (um) ano.
3. A agravante relata que “está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71. Assim, conforme prevê o artigo 76 da referida lei, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação.”
4. Alega que, uma vez não levada a termo a continuidade da suspensão das ações e execuções movidas contra a agravante, ter-se-ia um desrespeito ao princípio da igualdade entre os credores, dificultando os resultados equânimes da liquidação extrajudicial.
5. Afirma que a suspensão do cumprimento de sentença encontraria previsão legal nos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea “b”, ambos do CPC.
6. Requer, em sede de tutela recursal, a imediata suspensão do feito originário, e, por fim, a confirmação da liminar, dando-se provimento ao agravo, para se determinar a suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo de 1 (um) ano.
7. Decisão de ID 28923103 indeferiu o pedido de tutela recursal.
8. Sem contrarrazões ao agravo.
9. A Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, prorrogável por mais um ano (art. 76).
10. Considerando que a tramitação do cumprimento de sentença na origem foi suspenso por 1 (um) ano e prorrogado por mais 1 (ano), nos termos da decisão agravada, mostra-se inviável a concessão de novo período de sobrestamento da demanda, à míngua de previsão normativa. Nesse sentido: acórdão 1341841, 07028057820218070000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 26/05/2021, dje 31/05/2021; acórdão 1321262, 07501247620208070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 24/02/2021, dje 09/03/2021.
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.